Tribunal: TJSP
Processo: 1007673-97.2015.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal ocupante do cargo de "apreensor de animais" – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade – Admissibilidade – Laudo pericial comprobatório da exposição do autor a agentes nocivos à saúde – Grau médio – R. sentença mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação ao decidido nos temas 810, pelo C. STF e 905,

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal ocupante do cargo de "apreensor de animais" – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade – Admissibilidade – Laudo pericial comprobatório da exposição do autor a agentes nocivos à saúde – Grau médio – R. sentença mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação ao decidido nos temas 810, pelo C. STF e 905, pelo C. STJ.

Reexame necessário improvido, com observações acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1007673-97.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em
que é requerente RICARDO DE JESUS SANCHES e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é requerido PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.575

APELAÇÃO CÍVEL no 1007673-97.2015.8.26.0132
Comarca: CATANDUVA
Recorrente: Juízo ex-officio
Recorrido: Ricardo de Jesus Sanches
Interessado: Municipalidade de Catanduva
(Juízo de Primeiro Grau: Maria Clara Schmidt de Freitas)

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

Servidor
Público Municipal ocupante do cargo de “apreensor de
animais” Pretensão de recebimento do adicional de
insalubridade

Admissibilidade

Laudo
pericial
comprobatório da exposição do autor a agentes nocivos à
saúde Grau médio R. sentença mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Observação ao decidido nos temas 810, pelo C. STF e 905,
pelo C. STJ.

Reexame necessário improvido, com observações acerca
dos consectários legais.

Vistos.

Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 270/284, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos
iniciais para condenar a Municipalidade ao pagamento de adicional de
insalubridade em grau médio (20%) calculado sobre o salário mínimo
vigente à época, além dos respectivos reflexos salariais, acrescido de
juros de mora e correção monetária, observado o tema 810, do C. STF.
Verba honorária a ser fixada em fase de liquidação de sentença
conforme determina os §§ 4o e 5o do art. 85 do CPC.

Subiram os autos exclusivamente em virtude do
reexame necessário anotado a fls. 284.
?
É o?Relatório.?
?
Trata-se
de? ação ?proposta
por? servidor
público?municipal, que
exerce
a
função
de
“apreensor
de
animais”, visando ao recebimento do pagamento do adicional de
insalubridade, julgada procedente em Primeiro Grau.?

Sobre o prisma da Constituição Federal, o artigo 7o,
inciso XIII, dispõe sobre o direito do trabalhador em receber adicional
para atividades penosas, insalubres ou perigosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No caso dos autos, ficou inconteste que o autor faz
jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio
estabelecido pelos arts. 178 e 180 da Lei Complementar no 31, de 17 de
outubro de 1996, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores
do Município de Catanduva, diante da conclusão da prova pericial
produzida a fls. 252/262.

O laudo elaborado pelo perito do Juízo concluiu
que o autor desenvolve atividades insalubres nos seguintes termos:

“Através dos fatos expostos e analisados, conforme
descrito detalhadamente no item 10 deste presente Laudo, que baseou-
se na Lei 6.514/77, aprovada pela Portaria 3.214/78 do MTE, em sua
norma regulamentadora NR-15, que trata das atividades e operações
insalubres e seus anexos.
Nas atividades desenvolvidas pela Requerente -
Apreensor de Animais, fica caracterizada atividades insalubres, grau
médio, para o referido agente biológico, durante todo o período
imprescrito.” (fls. 261).

O laudo pericial adotado pelo Juízo?Monocrático foi
bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie
estava a comportar, sendo suficiente a elidir a presunção de legitimidade
do ato administrativo atacado.
Além disso, deve prevalecer a r. sentença no que
tange ao pagamento dos reflexos salariais devidos ao autor, e inexistindo
recurso da Fazenda Pública Municipal não cabe aqui estender o cálculo do
quinquênio para que incida sobre o adicional de insalubridade já que é
vedada a reformatio in pejus.

Neste sentido:

"ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

Oficial
Administrativo Penitenciária de Pacaembú Laudo
pericial utilizado como prova emprestada que apurou
o exercício de atividades insalubres em grau máximo
por parte de servidores ocupantes do mesmo cargo,
na mesma unidade prisional Identidade de funções
Direito à majoração do adicional para o grau
máximo (40%), com reflexos sobre as férias
acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro
salário
Sentença de procedência mantida

Recurso desprovido."?
(TJSP; ?Apelação Cível 1016642-76.2017.8.26.0053;
Relator (a):?Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública/Acidentes -?9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro:
10/09/2020)

APELAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Assistentes e
Oficial Administrativo de Penitenciária Pretensão à
majoração do adicional de insalubridade do grau
mínimo (10%) para o grau máximo (40%)

Admissibilidade
-
Laudo pericial judicial que confirmou a insalubridade das atividades
desempenhadas pelos autores em grau máximo

Benefício que deve ser pago desde quando os
autores
ingressaram
no
serviço
público
desenvolvendo as atividades consideradas insalubres
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Incidirão nos
termos
de
decisão
definitiva
pelos
Tribunais
Superiores no julgamento dos temas 810 (STF) e
905 (STJ)
Honorários recursais ora fixados

Procedência da ação mantida
Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado improvidos.?
(TJSP;
?Apelação /
Remessa
Necessária
1023965-35.2017.8.26.0053; Relator (a):?Rebouças
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
?8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)

Em relação aos consectários legais incidentes sobre
os valores devidos e respectivos reflexos salariais, apenas cabe a
ressalva de que deve ser observado o decidido pelas Cortes Superiores
no julgamento dos Temas no 810, pelo STF e 905, pelo C. STJ.

Por fim, a verba honorária a ser fixada em fase de
liquidação de sentença é condizente com as regras do art. 85, do CPC.

Pelo
exposto,?NEGO PROVIMENTO?ao
reexame
necessário, com observação acerca dos consectários legais.??

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator